Tribunal: STJ
Processo: 2107363-46.2022.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2387770 - SP(2023/0186744-7)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: JANETE RIBAS - ESPÓLIO
REPR. POR
: SHEILA RIBAS TAVARES FEDEL - INVENTARIANTE
ADVOGADOS
: JOSE MARIA DA COSTA - SP037468
ALEXANDRE DE ANDRADE CRISTOVÃO - SP306689
ARMANDO COLTRO ÉVOLA - SP391860
MARIA EDUARDA RODRIGUES DE CASTRO - SP472055
AGRAVADO
: ANTUNES & DAMATO SOCIEDADE DE ADVOGADOS
ADVOGADOS
: PAULO AFONSO DE MARNO LEITE - SP036246
MARCELO MORATO LEITE - SP152396
ANA LUZIA DE CAMPOS MORATO LEITE - SP170710
GLAUCIA MARIA SILVA ANTUNES FERREIRA - SP166771
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. JUROS. TERMO INICIAL.
TRÂNSITO EM JULGADO. LIMITAÇÃO DE PENHORA. IMPOSSIBILIDADE.
REVISÃO.
. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL
SÚMULA No 7/STJ
PREJUDICADA.
1. No caso concreto, rever a conclusão do acórdão recorrido quanto ao
termo inicial dos juros de mora e à impossibilidade de limitação da
penhora demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos,
procedimento inviável ante a natureza excepcional da via eleita, a teor do
disposto na
.
Súmula no 7/STJ
2. A necessidade de reexame da matéria fática impede a admissão do
recurso especial tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do permissivo
constitucional.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
12/05/2026
18/05/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA56886674 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 19/05/2026 16:32:27
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: 5e0092d6-97c5-47cf-a0bb-b8940ff31c8a

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2387770 - SP(2023/0186744-7)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: JANETE RIBAS - ESPÓLIO
REPR. POR
: SHEILA RIBAS TAVARES FEDEL - INVENTARIANTE
ADVOGADOS
: JOSE MARIA DA COSTA - SP037468
ALEXANDRE DE ANDRADE CRISTOVÃO - SP306689
ARMANDO COLTRO ÉVOLA - SP391860
MARIA EDUARDA RODRIGUES DE CASTRO - SP472055
AGRAVADO
: ANTUNES & DAMATO SOCIEDADE DE ADVOGADOS
ADVOGADOS
: PAULO AFONSO DE MARNO LEITE - SP036246
MARCELO MORATO LEITE - SP152396
ANA LUZIA DE CAMPOS MORATO LEITE - SP170710
GLAUCIA MARIA SILVA ANTUNES FERREIRA - SP166771
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. JUROS. TERMO INICIAL.
TRÂNSITO EM JULGADO. LIMITAÇÃO DE PENHORA. IMPOSSIBILIDADE.
REVISÃO.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL
SÚMULA No 7/STJ.
PREJUDICADA.
1. No caso concreto, rever a conclusão do acórdão recorrido quanto ao
termo inicial dos juros de mora e à impossibilidade de limitação da
penhora demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos,
procedimento inviável ante a natureza excepcional da via eleita, a teor do
disposto na Súmula no 7/STJ.
2. A necessidade de reexame da matéria fática impede a admissão do
recurso especial tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do permissivo
constitucional.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por JANETE RIBAS - ESPÓLIO (representada
por SHEILA RIBAS TAVARES FEDEL) contra a decisão que não admitiu o recurso
especial.
O apelo nobre, fundamentado no
III, alíneas "a" e "c" do permissivo
art. 105,
constitucional, desafia o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo assim ementado:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
Exceção de pré-executividade. Rejeição. Juros de mora e correção monetária.
Termo Inicial. Alteração. Impossibilidade. Sentença dos embargos à
execução transitada em julgado. Inteligência do
do CPC. Honorários
art. 508
advocatícios fixados em 10%, conforme os cálculos apresentados pelo
Exequente. Excesso de penhora. Inocorrência. Penhora sobre créditos da
Executada que não se confunde com a hipótese de penhora sobre
Documento eletrônico VDA56004061 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/04/2026 18:20:04
Código de Controle do Documento: f5bcd779-8321-40d2-bea4-513a3f59d3de

faturamento. Manutenção da r. decisão interlocutória agravada. RECURSO
(e-STJ
DO EXECUTADO NÃO PROVIDO."
fl. 76)

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls.
).
93/102
Nas razões do especial (e-STJ fls.
), a parte recorrente alega, além
104/119
de divergência jurisprudencial, negativa de vigência dos arts. 502 e 866, § 1o, do
Código de Processo Civil.
Defende que os juros incidam a partir do trânsito em julgado da sentença e
que haja a redução da penhora para 20% (vinte por cento) do faturamento
percebido nos contratos de parceria agrícola.
Apresentadas contrarrazões (e-STJ fls.
), o recurso não foi
1.210/1.214
admitido na origem, dando ensejo ao presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A insurgência não merece prosperar.
Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem assim consignou:

"(...)
Pois bem. São fatos incontroversos nos autos, especialmente em
razão da sentença de improcedência dos embargos à execução (e-fls.
autos principais), já transitada em julgado, a fixação dos juros de
758/762
mora a partir da sentença e da correção monetária desde o dia 14. FEV.
2014, em observância aos termos do contrato celebrado entre as partes. E,
nestes termos, não se pode pretender alterar o título judicial sob o
fundamento de se tratar de matéria de ordem pública, afastando a coisa
julgada em desprestigio ao princípio da segurança jurídica.
Vale dizer que a magistrada de primeiro grau destacou
expressamente os trechos da r. sentença que julgou os embargos à execução
no tocante aos consectários da mora, de modo que prevalece o quanto ali
consignado.
(...)
Assim, verifica-se que caberia ao Executado, nos moldes do
processo civil pátrio, a utilização da via recursal adequada quando da
prolação da r. sentença para a discussão do termo inicial dos juros
moratórios e da correção monetária, sendo vedado fazê-lo neste momento
processual.
(...)
Por fim, melhor sorte não resta ao Executado quanto ao excesso
de penhora alegado. Isso porque, tratando-se de penhora de crédito relativo
ao contrato de parceria agrícola celebrado pelo Executado com terceiros, o
procedimento de penhora se submete ao disposto no
e seguintes, do
art. 855
CPC (Da Penhora de Créditos), não se confundindo com aquele estipulado
para a penhora sobre o faturamento e previsto no
do CPC.
art. 866,
Torna-se inviável, dessa forma, a limitação da penhora como se
se tratasse de penhora sobre o faturamento de empresa, hipótese que não se
adequa à realidade dos autos." (e-STJ fls.
)
82/83

Verifica-se que rever a conclusão do acórdão recorrido quanto ao termo
inicial dos juros de mora e à impossibilidade de limitação da penhora demandaria o
revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento inviável ante a
natureza excepcional da via eleita, a teor do disposto na Súmula no 7/STJ.
Documento eletrônico VDA56004061 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/04/2026 18:20:04
Código de Controle do Documento: f5bcd779-8321-40d2-bea4-513a3f59d3de

Por fim, conforme iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
a necessidade de reexame da matéria fática impede a admissão do recurso especial
tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do permissivo constitucional.
Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Na hipótese, não cabe a majoração dos honorários sucumbenciais prevista
no
§ 11, do Código de Processo Civil, pois o recurso tem origem em decisão
art. 85,
interlocutória, sem a prévia fixação de honorários.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56004061 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/04/2026 18:20:04
Código de Controle do Documento: f5bcd779-8321-40d2-bea4-513a3f59d3de

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.387.770 / SP
Número Registro: 2023/0186744-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01183813020188217000 10003686320218260484 1000368632021826048410019048020198260484
20210000410491 100036863202182604841001904802019826048411812019 10019048020198260484
1183813020188217000
10023334720198260484
11812019
20220000786731
20220001014527
20700230520218260000
21073634620228260000
2107363462022826000050000
50157346220208240000 70077531697
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSÉ ELAERES MARQUES TEIXEIRA

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JANETE RIBAS - ESPÓLIO
REPR. POR
: SHEILA RIBAS TAVARES FEDEL - INVENTARIANTE
ADVOGADOS : JOSE MARIA DA COSTA - SP037468
ALEXANDRE DE ANDRADE CRISTOVÃO - SP306689
ARMANDO COLTRO ÉVOLA - SP391860
MARIA EDUARDA RODRIGUES DE CASTRO - SP472055
AGRAVADO
: ANTUNES & DAMATO SOCIEDADE DE ADVOGADOS
ADVOGADOS : PAULO AFONSO DE MARNO LEITE - SP036246
MARCELO MORATO LEITE - SP152396
ANA LUZIA DE CAMPOS MORATO LEITE - SP170710
GLAUCIA MARIA SILVA ANTUNES FERREIRA - SP166771
Documento eletrônico VDA56865096 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:52:28
Código de Controle do Documento: 06d650a5-527d-4ee2-b924-7850c2180288

ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - MANDATO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
12/05/2026
18/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela
Teixeira.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56865096 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:52:28
Código de Controle do Documento: 06d650a5-527d-4ee2-b924-7850c2180288